Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face da decisão dos autos no 0708644-53.2023.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que negou o pedido de penhora de imóveis dos executados situados em outra Unidade da Federação. O agravado alega, em síntese, que a Lei 9.099/95 admite a prática de atos processuais em outras comarcas. Requer a reforma da decisão para determinar a penhora dos imóveis indicados na origem.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61221788). Sem contrarrazões (ID 62271062).
3. O artigo 13, § 2o, da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. Todavia, a autorização de diligências em outras comarcadas deve se coadunar com os princípios norteadores da Lei 9.099/95 descritos no art. 2o, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
4. No caso dos autos, a penhora de bem imóvel localizado na comarca de Mairiporã-SP não se resume à simples expedição de uma carta precatória, já que a penhora de imóvel exige medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845, §2o, do CPC).
5. Resta claro que os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que se torna inviável a pretensão de penhora de imóvel via carta precatória.
6. Ressalte-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observadas, em especial, a celeridade e a simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.